Tribunal: STF
Processo: ARE 1527625
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Guilherme Roberto de Souza opôs embargos de declaração em face de acórdão do Plenário do Supremo assim resumido:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que inadmitiu embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma do STF.



    2. A parte agravante sustenta haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do contido nos acórdãos do STJ formalizados nos julgamentos do EREsp 72.075, Rel. Min. Fernando Gonçalves, e do EREsp 228.432, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato atacado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o recurso interno impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 



    5. A parte agravante não atacou os fundamentos da decisão impugnada, no que ausente irresignação quanto à inviabilidade dos embargos de divergência ante a evocação, como paradigma de divergência, de acórdão emanado de outro Tribunal e a ausência, no ato embargado, de pronunciamento sobre o mérito da controvérsia.



    6. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.



    2. Pois bem. 



    O Tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo e determinou a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa, independentemente da publicação do acórdão, nos termos do voto do Relator, Ministro Nunes Marques. Plenário, Sessão Virtual de 22.8.2025 a 29.8.2025



    Em síntese, o acórdão recorrido transitou em julgado em momento anterior à interposição do presente recurso.



    3. Em face do exposto, não conheço dos embargos.



    4. À Secretaria Judiciária, para cumprir a determinação do acórdão embargado, quanto à certificação do trânsito em julgado e à imediata baixa, independentemente da publicação do acórdão.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente